Tribunal: STF
Processo: HC 212084
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. COVID-19. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 16.2.2022 por Thaís Barão, advogada, em benefício de Leonardo César Silva de Oliveira, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.2.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 718.210/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 5.6.2021, o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva em 6.6.2021 pela Juíza de Direito Fernanda Martins Perpetuo de Lima Vazquez, no plantão judiciário da Comarca de Barretos/SP. 



    3. Pleiteando a revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2288819-60.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal paulista.



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 718.210/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro João Otávio de Noronha, em 9.2.2022.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante sustenta que “a r. decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não fundamentou, de maneira concreta, a imprescindibilidade da segregação cautelar em relação ao paciente” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que, “se a autoridade policial ao elaborar o relatório final conclui-se ser aceitável a versão do acusado, pois a quantidade de droga encontrada era pouca e nem havia denúncia contra o acusado não faz sentido mantê-lo preso” (sic, fls. 7-8, e-doc. 1). 



    Assevera que “não existem, in casu, elementos capazes de ensejar a manutenção da prisão preventiva do Paciente, estando em total dissonância com o entendimento pacífico dessa Corte Suprema, diante da primariedade do Paciente e da quantidade reduzida de droga. O decreto prisional do Paciente se fundamenta exclusivamente na gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, indicando-se a natureza hedionda do delito e a elevada pena máxima em abstrato. Contudo, é notório e sabido que a gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas não é elemento capaz de ensejar a decretação da prisão preventiva” (fl. 12, e-doc. 1).



    Salienta que “o acusado é primário e tem bons antecedentes, emprego fixo, família constituída” (fl. 14, e-doc. 1).



    Alega que, “embora as circunstâncias mencionadas pelo Juízo singular – em especial a apreensão de duas espécies de entorpecentes e o risco de reiteração delitiva – revelem a necessidade de algum acautelamento da ordem pública, não se mostram tais razões bastantes, em juízo de proporcionalidade, para manter o acusado sob o rigor da cautela pessoal mais extremada, sobretudo porque a quantidade de entorpecentes apreendidos não é muito elevada e a conduta em tese perpetrada não se deu mediante violência ou grave ameaça” (fl. 19, e-doc. 1).



    Ressalta que a “a grave pandemia de COVID19 que se espalha pelo país deixa a população carcerária ainda mais vulnerável”, o que levou o Conselho Nacional de Justiça a publicar a Recomendação n. 62/2020 (fl. 21, e-doc.1).



    Aponta que “o paciente encontra-se preso em caráter preventivo, desde junho/2021, sem que tenha sido designada a sua audiência. Desta forma não é justo o réu ficar no cárcere por ineficiência do Estado Julgador, e passar um ano recluso até sua audiência para provar que se trata de um usuário, quando até a própria autoridade policial conclui em seu favor” (fl. 24, e-doc-1). 



    Assinala que, “a despeito da ausência de um critério objetivo para se aferir o excesso de prazo, é certo que aguardar 1 ano entre a prisão e a audiência de instrução distancia-se do razoável, tornando excessiva a medida” (fl. 26, e-doc.1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita julgados deste Supremo Tribunal. 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Por todo o exposto (...), requer a Impetrante, em favor do Paciente DANILO CABEÇA DOS SANTOS (sic): 



    LIMINARMENTE, seja revogada a prisão preventiva imposta ao Paciente, até o julgamento final do presente habeas corpus, mesmo que para tanto seja necessária a decretação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, a critério de Vossas Excelências ou do r. Juízo de primeiro grau; 



    NO MÉRITO, seja concedida a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva imposta ao Paciente, em razão da manifesta inidoneidade da fundamentação para a sua manutenção, bem como de sua desnecessidade, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, além da grave situação de risco a que se submete o Paciente no atual contexto de pandemia, nos termos da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, mesmo que para tanto seja necessária a decretação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, a critério de Vossas Excelências ou do r. Juízo de primeiro grau” (fl. 30, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.2.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 718.210/SP.



    Não interposto recurso, essa decisão transitou em julgado em 16.2.2022. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. Quanto à alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, é de se anotar que, em 3.9.2021, por não identificar teratologia ou ilegalidade na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 206.036/SP, também ajuizado pela impetrante Thaís Barão em benefício do paciente. Naquela impetração, ajuizada contra a decisão proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha no Habeas Corpus n. 681.591/SP, também se pretendia a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de ausência dos requisitos necessários para a decretação da medida.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática proferida transitou em julgado em 15.9.2021. Tem-se na ementa do julgado: 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”. 



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a repetição do alegado em habeas corpus, com idêntico objetivo e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 



    1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF. ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. CORRUPÇÃO ATIVA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes: HC 1032.123-AgR, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe de 01.03.13; HC 103693-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 02.12.10; HC 100.279-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 27.11.09; HC 82.587, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 07.08.09; HC 97.475-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 03.02.09. 



    2. In casu, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento aos habeas corpus lá impetrados pela defesa do ora paciente (HHCC 42.212 e HC 155.207-AgR), sob o fundamento de que as questões neles suscitadas já foram analisadas por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 83.658, da Relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. De fato, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 83.658, além de apreciar as matérias arguidas naquela impetração – negativa de autoria; e impossibilidade de condenação do paciente pelo crime de corrupção passiva, tendo em vista a absolvição de um dos denunciados pelo crime de corrupção passiva a ele conexo – analisou também, de ofício, a dosimetria da pena, bem como a matéria referente à violação do princípio da correlação entre acusação e sentença. 



    3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas ‘d’ e ‘i’, da Constituição Federal, sendo certo que os pacientes não estão arrolados em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 



    4. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC n. 110.192/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2014).



    11. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se analisar a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva do paciente.



    A impetrante argumenta que o paciente estaria preso preventivamente por tempo excessivo e em situação agravada pela alegada ausência de previsão para o término da instrução criminal. 



    12. Não se verifica, na espécie em análise, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal.



    A custódia cautelar foi decretada pelo risco de reiteração delitiva. O paciente responde a processo criminal “em gozo de liberdade provisória concedida nos autos nº 1500274-04.2019.8.26.0557, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, dentre elas o recolhimento domiciliar noturno e integral aos finais de semana circunstância que, diante de sua prisão durante o sábado e com relato de que pretendia passar o final de semana em uma chácara, demonstram o total desrespeito daquele pelas determinações judiciais e a insuficiência de medidas de meio aberto para impedi-lo de nova recidiva criminosa” (fls. 92-93, e-doc. 2).



    13. Embora fosse possível questionar a persistência da necessidade da prisão por mais de oito meses sem o encerramento da instrução criminal, é de se considerar a ausência, na espécie, dos requisitos de teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a autorizarem a concessão da ordem por este Supremo Tribunal. 



    14. No julgamento do Habeas Corpus n. 2288819-60.2021.8.26.0000, o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou o alegado excesso de prazo da custódia, consideradas as particularidades do caso concreto:



    “Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 5.6.2021 (fls. 22), sendo a prisão convertida em preventiva, aos 6.6.2021 (fls. 91/96 dos autos e origem) e denunciado, em 15.6.2021, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.



    Consta da denúncia que o paciente, juntamente com o corréu Luciano Carlos Rocha Junior, supostamente trazia consigo 3 (três) porções de maconha, pesando cerca de 24,50 (vinte e quatro gramas e cinquenta centigramas), e 1 (uma) porção de cocaína, pesando aproximadamente 4,87 (quatro gramas e oitenta e sete centigramas), para entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar (fls. 145/146 dos autos de origem). (...)



    Em 16.6.2021, foi determinada a notificação dos acusados (fls. 147/150 dos autos de origem). Aos 14.7.2021 o corréu Luciano apresentou defesa prévia (fls. 179/181 dos autos principais), tendo o paciente apresentado a resposta à acusação em 23.7.2021 (fls. 188/190 dos autos originários).



    Em 27.10.2021 foi recebida a denúncia, ocasião em que o MM. Juízo a quo revisou a necessidade de manutenção da custódia cautelar, mantendo-a por inexistir qualquer fato novo que justificasse a revisão da medida detentiva, sendo designada audiência de Instrução, Debates e Julgamento para o dia 21.6.2022 (fls. 33/34).



    De fato, razão não assiste ao impetrante quando acena com o excesso de prazo para formação da culpa.



    Isto porque, versa a hipótese sobre delito de particular e exacerbada gravidade, cuja instrução probatória é dotada de certo grau de complexidade, circunstâncias que recomendam especial tolerância com eventuais demoras.



    O prazo para formação da culpa não é rígido.



    Para configuração do constrangimento ilegal, decorrente de excesso de prazo para o término da instrução criminal, não basta mera soma dos prazos processuais. É preciso mais. Necessário que o prazo seja analisado dentro de um critério razoável ante as peculiaridades de cada caso.



    O feito, in casu, tramita de forma regular, enfrentando dificuldades decorrentes do próprio processo, não se podendo falar que o paciente esteja sofrendo constrangimento ilegal” (fls. 3-6, e-doc. 6). 



    15. Como assentado pelo Tribunal paulista, o prolongamento da prisão justifica-se pelas peculiaridades do caso concreto, não se restringindo à verificação aritmética dos lapsos temporais previstos em lei.



    Este Supremo Tribunal assentou que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÊS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS E CÁRCERE PRIVADO. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO OCORRÊNCIA: COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.473-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO DA SÚMULA N. 691, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.704-AgR/MA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Associação para o tráfico e organização criminosa (art. 35 da Lei 11.343/2006 e art. 2º da Lei 12.850/2013). Alegação de excesso de prazo para formação de culpa. 3. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.301-AgR/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    16. Quanto à alegação sobre eventual risco à saúde do paciente em razão da pandemia causada pela Covid-19, não foram juntados documentos que comprovem que o estado atual de saúde do paciente autorizaria, de imediato, a revogação da prisão, pelo menos não nessa instância e sem elementos definitivos sobre a situação. Ausente, também, demonstração de que não esteja sendo disponibilizado atendimento médico na unidade prisional onde está recluso.



    Confiram-se, como exemplos, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (…) PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. A inexistência de documentação a demonstrar debilidade da condição física, bem como a ausência de notícia da submissão a tratamento, impede a conversão da preventiva em prisão domiciliar” (HC n. 163.167, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.9.2019). 



    “2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.216-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). 



    Não há impedimento, entretanto, se houver alteração do quadro clínico do paciente, a que a defesa apresente, no juízo competente, o pedido para reavaliação da situação específica, aplicando-se, se for o caso, alguma das medidas da Recomendação n. 62/2020.



    17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    Recomenda-se ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Olímpia/SP, observadas as circunstâncias excepcionais provocadas pela pandemia da Covid-19, urgência na tramitação da Ação Penal n. 1500329-81.2021.8.26.0557 e revisão da necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. 



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, determinando ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Olímpia/SP, observadas as circunstâncias excepcionais provocadas pela pandemia da Covid-19, urgência na tramitação da Ação Penal n. 1500329-81.2021.8.26.0557 e revisão da necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora